Tribunal: STF
Processo: ARE 646000
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-05-31
Data de publicação: 2012-05-31

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – FUNÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSÃO DE DIREITOS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da extensão dos direitos sociais previstos no § 3º do artigo 39 da Constituição Federal aos servidores e empregados públicos contratados na forma do artigo 37, inciso IX, do Diploma Maior, sob vínculo trabalhista, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.